Tribunal: STF
Processo: HC 212546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável por três vezes, valendo-se de relação de confiança e parentesco. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.